Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BRB - Banco de Brasília S/A em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor das agravadas – GVP Consultoria e Produção de Eventos Ltda. ME e Vera Lúcia Pereira Récio y Alvarez –, indeferira o pedido que formulara, de realização de penhora no rosto dos autos do processo no 0711976-73.2019.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Segundo o decisório vergastado, o agravante não comprovara a existência efetiva do crédito indicado, porquanto não colacionara qualquer documento referente à ação que individualizara. Pontuara o decisório que o encaminhamento de determinação destinada à consumação da penhora almejada somente é possível mediante a comprovação da efetiva existência do crédito a ser auferido pela parte executada e a identificação do destinatário do crédito, inclusive para que seja evitada a penhora de bens de homônimos. Assentara, alfim, que o agravante não positivara que as agravadas não possuem outros bens passíveis de penhora hábil a ensejar a desconsideração da gradação prevista no artigo 835 do CPC. Inconformado com o resolvido, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da medida constritiva que reclamara, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara em desfavor das agravadas ação executiva aparelhada por cédula de crédito bancária almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, postulara a penhora no rosto dos autos do processo no 0711976-73.2019.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, de crédito detido pelas agravadas em face do Distrito Federal, o que fora indeferido pela decisão vergastada, sob o fundamento prioritário de que não comprovara a existência efetiva de crédito em favor das executadas e, outrossim, que não evidenciara a inexistência de outros bens de titularidade das executadas passíveis de penhora. Pontuara que o decisório guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Assinalara que o juízo singular não lhe assegurara oportunidade para comprovar o que aduzira, notadamente quando à subsistência do crédito indicado à penhora, restando violado o princípio da não surpresa albergado nos artigos 6o e 7o do Código de Processo Civil. Asseverara que, ao contrário do que registrara o provimento singular, comprovara que as executadas são proprietárias de imóvel, que, inclusive, já fora objeto de penhora. Defendera que, nesse contexto, “não restava outra alternativa, a não ser o deferimento da penhora solicitada[1]”. Destacara que a penhora postulada tem por objetivo a satisfação do crédito executado e, considerando que a execução se faz no interesse do credor, deve ser determinada a constrição dos créditos detidos pelas agravadas no ambiente do processo que individualizara. Acentuara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 833 do Código de Processo Civil, em regra, todos os bens que integram o patrimônio do executado são passíveis de penhora. Asseverara que, demais disso, o artigo 835 do estatuto processual previra a ordem de preferência da penhora restando fixada que a penhora de dinheiro afigura-se como prioritário legitimando a medida constritiva reclamada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BRB - Banco de Brasília S/A em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor das agravadas – GVP Consultoria e Produção de Eventos Ltda. ME e Vera Lúcia Pereira Récio y Alvarez –, indeferira o pedido que formulara, de realização de penhora no rosto dos autos do processo no 0711976-73.2019.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Segundo o decisório vergastado, o agravante não comprovara a existência efetiva do crédito indicado, porquanto não colacionara qualquer documento referente à ação que individualizara. Pontuara o decisório que o encaminhamento de determinação destinada à consumação da penhora almejada somente é possível mediante a comprovação da efetiva existência do crédito a ser auferido pela parte executada e a identificação do destinatário do crédito, inclusive para que seja evitada a penhora de bens de homônimos. Assentara, alfim, que o agravante não positivara que as agravadas não possuem outros bens passíveis de penhora hábil a ensejar a desconsideração da gradação prevista no artigo 835 do CPC. Inconformado com o resolvido, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da medida constritiva que reclamara, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido formulado pelo agravante, de penhora no rosto dos autos do processo no 0711976-73.2019.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto não evidenciada a existência de efetivo crédito assegurado às agravadas na ação nomeada nem, segundo ventilado, revestida de legitimidade a pretensão sob o prisma da inobservância da gradação legalmente alinhada quanto aos bens a serem penhorados. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação afetando o agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento de medida constritiva de eventual crédito detido pelas agravadas, ficando patente que a eventual concessão do provimento almejado ao final não afetará o direito postulado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal, notadamente porque não subsiste risco de a medida almejada se tornar ineficaz se não concedida e efetivamente imediatamente. Ademais, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilara ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque, para que seja determinada a penhora no rosto dos autos de crédito da titularidade das agravadas, deveria o agravante evidenciar a efetiva existência de crédito na ação individualizada da titularidade delas. Com efeito, do cotejo dos autos da ação executiva, infere-se que o agravante cingira-se a indicar o número do processo em que possivelmente as agravadas teriam crédito a receber. Note-se que não individualizara sequer as partes da aludida relação processual, tampouco coligira qualquer documento ou decisão via dos quais seja possível aferir que de fato as executadas são credoras na ação nomeada. Com efeito, a denominada penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito, prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. De conformidade com o disposto no artigo individualizado, o exequente, cientificado da existência de processo no qual há disputa acerca de crédito a favor do executado, postula ao juiz da execução a expedição de ofício ao juízo em que tramita aquele outro processo. Importa salientar, desde logo, que a anotação da penhora no rosto dos autos, por solicitação do juízo da execução, não depende de qualquer ingerência do juízo destinatário que deve cingir-se a realizar o ato constritivo. Nesse contexto, fica patente que o exequente deve, ao menos, positivar a existência do crédito individualizado, para que o ato constritivo alcance sua finalidade, evitando-se, por conseguinte, a prática de atos desnecessários. Na hipótese, não colacionara o agravante qualquer subsídio a amparar a medida constritiva, porquanto não há comprovação de que as agravadas sejam efetivamente credoras nos autos da ação que indicara, tendo em vista que sequer informara o objeto da ação nomeada e o valor do eventual crédito detido pelas executadas. Aliás, sequer indicara se são as duas agravadas titulares do crédito, ou apenas uma delas. Ou seja, o agravante não acostara um único indício de que as agravadas possuem crédito nos autos do processo no 0711976-73.2019.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não sobejando possível se presumir que as agravadas terão recursos a receber no feito individualizado. Destaca-se, por oportuno, que é ônus do exequente nomear bens de titularidade do executado passíveis de penhora, encargo que traduz a premissa de comprovar a efetiva existência desses bens. Há que ser assinalado, outrossim, que não sobeja possível afirmar que o agravante fora surpreendido pelo indeferimento da medida que postulara, porquanto, diante do pedido que formulara, cabia ao juízo acolhê-lo ou rejeitá-lo. Registre-se, demais disso, que, caso consiga o agravante de fato evidenciar que as agravadas são credoras nos autos da ação que individualizara, afigura-se possível se renovar o pedido de penhora, porquanto, de conformidade com a própria decisão guerreada a medida constritiva postulada fora rejeitada, “por ora[3]”, diante da ausência de comprovação da efetiva existência de crédito, de modo que sobeja possível a ilação no sentido de que, caso comprove o agravante essa circunstância a medida poderá vir a ser deferida, notadamente porque a execução se faz segundo as regras procedimentais e no seu interesse. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à penhora no rosto dos autos, o que, aliada à ausência de risco de dano ou prejuízo imediatos, obsta sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravada para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17685455 - Pág. 6 (fl. 9). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [3] - ID Num. 66291663 - Pág. 1 (fl. 285).